Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processo : 0711792-74.2019.8.07.0000 DESPACHO À parte autora para ciência e eventual manifestação sobre os documentos juntados pela ré JUST LIFE em especificação de provas (id. 13877131/13877135). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator